Tribunal: TJBA
Processo: 0000421-43.2007.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000421-43.2007.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: M.O. LIRA E CIA LTDA Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC). INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS TENTATIVA DE CITAÇÃO INFRUTÍFERA. ERROR IN PROCEDENDO. HIPÓTESE QUE ATRAI A APLICAÇÃO DE RITO ESPECÍFICO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEI Nº 6.830/80). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECIAL SOBRE A GERAL. JURISPRUDÊNCIA RECENTE E CONSOLIDADA DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal com base no art. 485, III, do CPC, sob o fundamento de abandono da causa pela parte exequente, em virtude da inércia após o insucesso na localização da empresa executada. II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da extinção do feito sem resolução do mérito, diante da aplicação do regime do CPC, em detrimento do procedimento específico da Lei de Execuções Fiscais, especialmente quanto ao art. 40 da Lei nº 6.830/80. III. Razões de decidir: A execução fiscal é regida por lei especial que prevalece sobre as normas gerais do CPC, nos termos do art. 1º da LEF. Nos casos de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, deve o juiz suspender o curso da execução e, após um ano, determinar o arquivamento dos autos, conforme art. 40 da LEF. O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), consolidou o entendimento de que é incabível a extinção do feito por abandono da causa em execuções fiscais sem a prévia observância do rito da LEF. Ainda que tenha havido intimação da Fazenda Pública, a aplicação do art. 485 do CPC no caso concreto configura error in procedendo, por desrespeito ao rito legal específico. IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. A execução fiscal deve seguir o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, não sendo cabível a extinção do feito por abandono com base no CPC sem a observância do rito especial. A inércia da Fazenda Pública, diante da ausência de localização do devedor ou de bens, constitui hipótese de suspensão e posterior arquivamento, não configurando abandono da causa." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000421-43.2007.8.05.0191 da Comarca de Paulo Afonso/BA, sendo Recorrente ESTADO DA BAHIA e Recorrida M.O. LIRA E CIA LTDA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA